Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E MEDIDAS PROTETIVAS. RELATOS DE AGRESSÃO E AMEAÇAS DE MORTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Admissível a imposição de monitoramento eletrônico e medidas protetivas de urgência quando há relatos substanciais de agressão física e ameaças de morte pelo paciente contra a companheira e os filhos, evidenciando-se a necessidade de intervenção estatal para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
2. A decisão judicial que determinou o monitoramento eletrônico baseou-se na gravidade das condutas imputadas ao paciente, incluindo a ameaça de morte e o histórico de violência, justificando-se como medida necessária para garantir a instrução criminal e a segurança da ofendida, frente ao histórico de acesso a armas de fogo pelo agressor.
3. A progressão de medidas cautelares reflete a seriedade das ameaças e a vulnerabilidade da vítima, cujo temor em relação ao paciente foi corroborado por manifestações reiteradas de receio de violência futura.
4. A manutenção do monitoramento eletrônico é medida proporcional e adequada, considerando-se o contexto de violência doméstica e a expressiva preocupação da vítima, sem que o cumprimento prévio das medidas protetivas pelo paciente elida automaticamente a necessidade de sua continuidade, visando à máxima proteção da vítima.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.